Tribunal: TJBA
Processo: 0158018-63.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0158018-63.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT APELADO: ANTONIO CELSO ROSA MENEZES Advogado(s):BRUNO MENEZES SANTANA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE REJEITADAS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 1987. DIREITO ADQUIRIDO AO IPC DE 26,06%. RESOLUÇÃO BACEN 1.338/87. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada visando o pagamento das diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes da aplicação do Plano Bresser em junho de 1987. Sentença de procedência mantida após acolhimento parcial dos embargos de declaração para limitar a condenação ao Plano Bresser. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a necessidade de suspensão do processo em razão de decisões do STF; (iii) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira; (iv) examinar a aplicabilidade da teoria do fato do príncipe; e (v) determinar a existência de direito adquirido ao índice de correção monetária vigente na data de aniversário da caderneta de poupança. III. Razões de decidir 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença. 4. A suspensão determinada no RE 632.212 foi expressamente revogada pelo Ministro Gilmar Mendes em 09/04/2019, além de versar exclusivamente sobre os Planos Collor I e II, matérias excluídas da condenação. 5. A legitimidade passiva da instituição financeira depositária encontra-se pacificada pelo STJ nos Temas 298 e 299 dos recursos repetitivos. 6. O contrato de depósito em caderneta de poupança constitui negócio jurídico de trato sucessivo, cujas condições se renovam mensalmente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do poupador as regras vigentes no início do período aquisitivo. 7. A Resolução BACEN 1.338/87, publicada em 16/06/1987, não pode retroagir para alcançar as cadernetas com aniversário na primeira quinzena do mês, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 devem ser atualizadas pelo IPC, no percentual de 26,06%, não podendo ser atingidas pela Resolução BACEN 1.338/87, em respeito ao direito adquirido.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, §11, 931, 937, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.201/DF e 1.147.595/RS (Temas 298, 299 e 301), Recurso Repetitivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0158018-63.2007.8.05.0001, em que é Apelante Banco Besa S/A (atual denominação do Banco Econômico em Liquidação Extrajudicial) e Apelado Antonio Celso Rosa Menezes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator